Tribunal: CARF
Processo: 10935.720069/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Ainda que seja suscitada matéria de ordem pública, mister o preenchimento de pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.
NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo sido devidamente intimado das prorrogações dos prazos para que apresentasse esclarecimentos e documentação, e não havendo qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do mandado de procedimento fiscal, que é apenas um instrumento de controle interno da Receita Federal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro de 1997, para efeito de apurac ̧a~o de ganho de capital de imo ́vel rural, considerado o valor da terra nua declarado pelo alienante no Documento de Informac ̧a~o e Apurac ̧a~o do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat), relativamente aos anos de alienac ̧a~o e de aquisic ̧a~o. Quando as benfeitorias na~o houverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural, o ganho de capital e ́ determinado pela diferenc ̧a entre o valor da terra nua do ano de alienac ̧a~o do imo ́vel somado ao valor correspondente a`s benfeitorias, menos o valor da terra nua do ano de aquisic ̧a~o somado aos custos das benfeitorias.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720069/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Ainda que seja suscitada matéria de ordem pública, mister o preenchimento de
pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo sido devidamente intimado das prorrogações dos
prazos para que apresentasse esclarecimentos e documentação, e não havendo
qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do mandado de
procedimento fiscal, que é apenas um instrumento de controle interno da
Receita Federal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro de 1997, para efeito de apuração de ganho de capital
de imóvel rural, considerado o valor da terra nua declarado pelo alienante no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (Diat), relativamente aos anos de alienação e de aquisição.
Quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas como custo ou despesa
da atividade rural, o ganho de capital é determinado pela diferença entre o
valor da terra nua do ano de alienação do imóvel somado ao valor
correspondente às benfeitorias, menos o valor da terra nua do ano de aquisição
somado aos custos das benfeitorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720069/2014-70
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do contribuinte Luiz Alberto Martins de Oliveira e negar provimento aos recursos dos
responsáveis solidários. Votou pelas conclusões a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo ESPÓLIO DE LUIZ
ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e pelos responsáveis solidários de ROBERTO
MARTINS DE OLIVEIRA, IARA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, ROSI DE OLIVEIRA
BUSATO, ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA e CÂNDIDO MANUEL MARTINS
DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas
para minorar o crédito tributário de R$1.612.499,58 (um milhão, seiscentos e doze mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) para R$290.027,11 (duzentos e
noventa mil, vinte e sete reais e onze centavos), lavrado diante da verificação de apuração
incorreta de ganhos de capital na transferência causa mortis/doação em adiantamento da legítima
de bens ou direitos por valor superior ao constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
no ano-calendário de 2009 (Auto de Infração – f. 182),
Durante o procedimento fiscal, a Fiscalização entendeu pela omissão dos
ganhos de capital uma vez que, na Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do espólio
de Candido Machado de Oliveira Netto, lavrada em 25/09/2009, constava um valor total dos
bens a partilhar, de R$ 13.182.263,40. Por outro lado, na DIRPF do de cujus, o total mencionado
era de R$ 553.894,02, quando da abertura da sucessão, em 23/09/2001. Portanto, houve uma
diferença de R$ 12.647.055,55, não tributada sob a forma de ganho de capital.
Tendo em vista que o de cujus adquiriu os bens imóveis em 1986, houve a
aplicação da redução de 15% no ganho de capital tributável, de acordo com o disposto no §5o do
art. 26 da Instrução Normativa 84/2011, resultando em um montante tributável de ganho de
capital de R$ 10.749.997,22.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Foram considerados como devedores solidários ao sujeito passivo LUIZ
ALBERTO DE OLIVEIRA MARTINS outros seis herdeiros, em relação aos quais foi emitido
Termo de Sujeição Passiva Solidária (f. 204/206).
Intimadas, as responsáveis solidárias ROSI DE OLIVEIRA BUSATO E
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA apresentaram Impugnação (f. 252/275).
Alegaram, preliminarmente, a decadência do débito tributário uma vez que,
segundo a teoria de Saisine, adotada pelo Código Civil de 2002, considera-se a data da aquisição
a data da abertura da sucessão, ou seja, a data de óbito do de cujus. Assim, tendo em vista que o
óbito ocorreu em 23/09/2001, o prazo final para a cobrança do débito se deu em 01/01/2007.
Pleitearam a nulidade do processo fiscal por terem sido as diligências realizadas sem a expedição
do Mandado de Procedimento Fiscal, em arrepio ao devido processo legal. Por fim, pediram a
revisão da autuação no que refere a responsabilidade solidária da meeira e dos herdeiros, para
que mesma seja limitada à proporcionalidade da herança recebida, ou seja, 50% para a meeira e
8,33% para cada um dos herdeiros.
Pleitearam o afastamento da multa de ofício, entendendo pela aplicação apenas
de multa de mora no percentual máximo de 20%. Além disso, requereram a revisão da aplicação
dos percentuais de redução previstos no art. 81 da Lei no 7.713/1988 e no art. 40 da Lei no
11.196/2005, esclarecendo que
[o] patrimônio herdado e/ou recebido em doação dos pais de Dona Jupira
foi adquirido em 3 momentos distintos: primeira parte significativa
quando do óbito de Manoel Lustosa Martins (1983); segunda parte
significativa quando da doação de Maria da Luz Martins (1984); menor
parte quando do falecimento de Maria da Luz Martins (1986).
Assim sendo, o cálculo relativo à autuação tem de ser revisto, na medida
em que os percentuais de redução previstos no art. 18 da Lei 7.713/88 a
serem aplicados no caso é de 100% sobre o patrimônio transferido, cuja
aquisição ocorreu antes de 1969; 30% sobre o patrimônio transferido,
cuja aquisição ocorreu em 11/1983; 25% sobre o patrimônio transferido,
cuja aquisição ocorreu em 04/1984; e 15% sobre o patrimônio transferido
cuja aquisição ocorreu em 03/1986.
(...)
Possui ainda equívoco o auto de infração ante a ausência de aplicação
dos critérios de correção previstos no art. 40, da Lei 11.196/2005, a
saber:
Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda
incidente sobre o ganho de capital por ocasião da alienação, a qualquer
título, de bens imóveis realizada por pessoa física residente no País, serão
aplicados fatores de redução (FR1 e FR2) do ganho de capital apurado.
(Vigência)
§ 1o A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do
ganho de capital pelos fatores de redução, que serão determinados pelas
seguintes fórmulas:
I - FR1 = 1/1,0060 m1, onde "m1" corresponde ao número de meses-
calendário ou fração decorridos entre a data de aquisição do imóvel e o
mês da publicação desta Lei, inclusive na hipótese de a alienação ocorrer
no referido mês;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

II - FR2 = 1/1,0035 m2, onde "m2" corresponde ao número de meses-
calendário ou fração decorridos entre o mês seguinte ao da publicação
desta Lei ou o mês da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua
alienação.
§ 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o
fator de redução de que trata o inciso I do § 1o deste artigo será aplicado a
partir de 1o de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Em seguida, apresentou Impugnação o responsável solidário CÂNDIDO
MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA (f. 291/307). Alegou, preliminarmente: a decadência do
crédito tributário, a nulidade do procedimento fiscal por terem sido as diligências realizadas sem
a expedição do Mandado de Procedimento Fiscal e a sua ilegitimidade passiva. Sobre esta, disse
que LUIZ ALBERTO MARTINS recebeu da Sra. JUPIRA quinhão hereditário maior que o
recebido pelos demais herdeiros justamente para que fossem descontadas as dívidas contraídas
pela administração do imóvel rural, inclusive as de natureza tributária, conforme mencionado na
escritura pública de partilha.
Em seguida, pleiteou a retificação do auto de infração no tocante ao ganho de
capital do imóvel de matrícula no 6.719, uma vez que à totalidade do imóvel deve ser atribuído o
valor de R$ 10.920,00 e não o de R$ 54.600,00.
Informou que, diante do falecimento do Sr. MANUEL LUSTOSA MARTINS,
em 07/11/1983, deveria ser aplicado o percentual de redução de 30%, disposto no art. 26 da IN
SRF 84/01, em conjunto com a redução de 15% - já aplicada - sobre os bens recebidos em
decorrência do falecimento da Sra. MARIA DA LUZ MARTINS.
Requereu, ainda, que fosse concedido prazo de 30 dias para permitir o
desarquivamento dos autos do inventário no 627/83 da Vara Cível de Clevelândia/PR, para
comprovar o direito à redução de 25% sobre o imposto devido, em decorrência da doação de
bens da Sra. Maria da Luz Martins ter ocorrido em 1984.
Quanto à multa aplicada no percentual de 75%, pleiteou sua exclusão, tendo
em vista que os herdeiros não eram responsáveis pelo recolhimento do referido tributo à época
da declaração de imposto de renda do espólio – cuja responsabilidade era do inventariante. Em
seguida, alegou que a multa deveria ser reduzida a patamares razoáveis, limitada a 20%,
evitando-se o efeito confiscatório.
Por fim, requereu que, na hipótese de rejeição das matérias arguidas, fosse o
impugnante responsabilizado até os limites do quinhão recebido, proporcionalmente ao total do
crédito tributário.
Sucedeu-se, então, a impugnação dos responsáveis solidários ROBERTO
MARTINS DE OLIVEIRA, IARA MARTINS DE OLIVEIRA e JUPIRA DE OLIVEIRA (f.
321/345), os quais reiteraram as preliminares de mérito apresentadas por ROSI DE OLIVEIRA
BUSATO e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA – decadência do crédito tributário, a
nulidade do procedimento fiscal e a necessidade de limitação da autuação à proporção da
herança recebida.
Quanto ao mérito, reiteraram o afastamento da multa de ofício, pleiteando pela
aplicação apenas da multa de mora no percentual máximo de 20%. Disseram que a base de
cálculo para a apuração do ganho de capital relacionado a imóveis rurais deve ser o valor da terra
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

nua, conforme previsão da Lei no 9393/1996. Requereram, em seguida, a revisão da aplicação
dos percentuais de redução previstos no art. 81 da Lei no 7.713/1988 e no art. 40 da Lei no
11.196/2005.
Por derradeiro, apresentada a impugnação de LUIZ ALBERTO MARTINS DE
OLIVEIRA (f. 365-391). Nela, alega, preliminarmente, a decadência do crédito tributário e a
nulidade do procedimento fiscal. Ainda, requereu que fosse reconhecida a inexistência de
solidariedade entre os sujeitos passivos, devendo ser observada a quota parte do quinhão
hereditário que coube a cada um.
No mérito, disse que houve incorreta aplicação dos fatores de redução
previstos no art. 81 da Lei no 7.713/88, uma vez que parte dos imóveis foi adquirida
anteriormente ao ano de 1986, resultando na aplicação de maiores percentuais de redução.
Ainda, requereu a aplicação dos percentuais de redução previstos no art. 40 da Lei no 11.196/05.
Sustentou que a multa de 75% seria inaplicável, uma vez que não foi
demonstrada a intenção de lesar o erário, afrontando o princípio da proporcionalidade.
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 25/09/2009
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não são competentes para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NULIDADE.
CONVENÇÕES
PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
TRANSMISSÃO DE BENS CAUSA MORTIS. DATA DE AQUISIÇÃO.
No caso de transferência de bens por causa mortis, considera-se data de
aquisição a da abertura da sucessão.
REDUÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. ANO DE AQUISIÇÃO.
Na alienação de imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, pode ser
aplicado um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital, determinado
em função do ano de aquisição ou incorporação do imóvel.
FATORES DE REDUÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. NÚMERO DE
MESES.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

A base de cálculo do imposto corresponde à multiplicação do ganho de capital
pelos fatores de redução, que são determinados pelas seguintes fórmulas: a)
FR1 = 1/1,0060m1, onde "m1" corresponde ao número de meses-calendário,
ou fração, decorridos entre o mês de janeiro de 1996 ou a data de aquisição do
imóvel, se posterior, e o mês de novembro de 2005, para imóveis adquiridos
até o mês de novembro de 2005; e b) FR2 = 1/1,0035m2, onde "m2"
corresponde ao número de meses-calendário, ou fração, decorridos entre o mês
de dezembro de 2005, ou o mês da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua
alienação.
TRANSMISSÃO DE BENS CAUSA MORTIS. VALOR DE MERCADO.
GANHOS
DE
CAPITAL.
ESPÓLIO.
SUCESSORES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
No caso da transferência de bens do espólio para os herdeiros e legatários pelo
valor de mercado, consiste na diferença ganho de capital tributável, sujeito à
incidência do imposto de renda por ocasião da entrega da declaração final de
espólio. Não tendo havido o recolhimento do imposto de renda correspondente,
respondem solidariamente pelo tributo devido os herdeiros.
TRANSMISSÃO DE BENS CAUSA MORTIS. VALOR DE MERCADO.
GANHOS DE CAPITAL. CÔNJUGE MEEIRO.
No caso de não pagamento pelo cônjuge meeiro do imposto de renda sobre
ganhos de capital apurado na valoração dos bens recebidos em razão de morte
de uns dos cônjuges, cabe o lançamento de ofício diretamente em face do
cônjuge sobrevivente, uma vez tratar-se do próprio contribuinte do imposto e
não de responsável por sucessão.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR TERRA NUA.
Apenas para os imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, são aplicáveis as
regras dispostas no art. 19 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1998, o qual
definiu o custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o sujeito passivo ao
lançamento de ofício, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional,
aplica-se sobre o imposto apurado a multa de 75%, conforme art. 44, I, Lei
9.430 de 1996.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Quanto à preliminar de decadência, informou a DRJ que, diferentemente do
alegado pelos impugnantes, a data inicial do prazo decadencial não é a data da abertura da
sucessão, mas a data da entrega da declaração final de espólio, ocorrida em 30/04/2012.
Quanto à preliminar de nulidade do procedimento fiscal, a DRJ apresentou
discordância, informando que extensa jurisprudência emanada por este eg. Conselho ratifica o
entendimento de que o Mandado de Procedimento Fiscal se trata apenas de mera ordem
administrativa que precede os procedimentos fiscais, sem o condão de anular o lançamento
decorrente.
Acerca da alegação preliminar do responsável solidário CÂNDIDO MANUEL
MARTINS quanto à sua ilegitimidade passiva, a DRJ informou que, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal poderá ser atribuída tanto ao
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

contribuinte quanto ao responsável, sendo irrelevantes para tal qualificação as convenções
acordadas entre particulares.
No que se refere à preliminar de inexistência de solidariedade entre os sujeitos
passivos – de modo que cada um tenha sua responsabilidade limitada à proporcionalidade da
herança recebida – entendeu a DRJ, por meio de voto vencedor, ser aplicável o disposto no art.
50 da Lei no 5.844/1943, que determina que, “na falta de pagamento pelo inventariante, o
cônjuge meeiro e os herdeiros e legatários responderão solidariamente pela totalidade do débito,
dentro das forças da meação, herança ou legado.”
Explicou, em seguida, que a solidariedade passiva prevista no
supramencionado artigo foi uma escolha do legislador a fim de evitar a evasão fiscal:
O que a norma acima preconiza é que, no caso de não pagamento dos tributos
pelo inventariante, o cônjuge meeiro, legatários e herdeiros respondem
solidariamente pela totalidade dos débitos do espólio, dentro do limite da
meação, herança ou legado. Sobre a responsabilidade solidária, o art. 264 do
Código Civil define que ‘Há solidariedade, quando na mesma obrigação
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou
obrigado, à dívida toda’. Embora houvesse razões justificáveis e
fundamentadas para direcionar a tributação do ganho de capital para os
herdeiros, já proprietários dos bens no momento da avaliação a valor de
mercado, a legislação preferiu manter a cobrança do imposto sob o manto da
universalidade dos bens, como forma de evitar a evasão ‘comumente verificada
nesses casos de sucessão’. A manutenção da tributação no espólio pelo total
devido foi uma clara opção legislativa de modo a manter-se o controle sobre as
avaliações realizadas nos processos sucessórios. Para fins tributários, optou-se
por expandir a existência do espólio para além da partilha, mantendo-o como
contribuinte do imposto, uma vez o objetivo principal era focar a tributação na
universalidade dos bens, de forma integral, sem pulverizar a obrigação entre
vários herdeiros, novos proprietários com percentuais distintos de participação
nos bens sucedidos.
Assim, nos casos em que não houve pagamento espontâneo do imposto
decorrente do ganho de capital em tela, entendo que as normas legais já
destacadas amparam o lançamento de ofício de forma que a constituição do
crédito tributário seja feita levando em consideração a integralidade dos bens e
a totalidade dos herdeiros.

Com relação à impugnante JUPIRA MARTINS DE OLIVEIRA, cônjuge
meeira, entendeu a DRJ pela insubsistência de sua autuação como responsável solidária, uma vez
que o lançamento de IRPF por ganho de capital, no seu caso, não decorreu da sucessão
hereditária, mas tão somente da valoração dos bens transferidos e ela na condição de cônjuge
meeira.
Quanto ao imóvel de matrícula no 6.719, segundo o impugnante CÂNDIDO
MANUEL, à totalidade do imóvel deveria ser atribuído o valor de R$ 10.920,00 e não o de R$
54.600,00. Entendeu a DRJ que lhe cabia razão. Determinou-então, a retificação do auto de
infração.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Ademais, quanto aos percentuais de redução dos artigos 81 da Lei no
7.713/1988 e art. 40 da Lei no 11.196/2005, entendeu a DRJ que cabia razão aos impugnantes.
Isso porque, parte dos imóveis foi, de fato, adquirida em anos anteriores ao ano de 1986, de
modo que maiores percentuais de redução seriam aplicáveis. Além disso, foram aplicados os
percentuais de redução previstos pelo art. 40 da Lei no 11.196/2005, resultando em um débito
tributário de R$ 290.027,11.
Com relação à alegação dos impugnantes de que base de cálculo para a
apuração do ganho de capital relacionado a imóveis rurais deveria ser o valor da terra nua,
conforme previsão da Lei no 9393/1996, a DRJ entendeu por não haver reparos ao lançamento.
Isso porque, nos termos do art. 19 da referida Lei, considera-se para a apuração do ganho de
capital não o valor da terra nua em si, mas comparação entre dois valores: o custo de aquisição
(VTN declarado quando da aquisição) e o valor da venda do imóvel rural (VTN declarado
quando da alienação).
Por fim, quanto à multa de ofício, informou a instância a quo que o não
oferecimento dos rendimentos à tributação sujeitou os sujeitos passivos ao lançamento de ofício,
ao qual se aplica a multa de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430 de 1996,
independentemente da verificação de fraude.
Intimados, apresentaram recursos voluntários – vide f. 517/538; 541/562;
624/646).
Registro que, diante do falecimento do sujeito passivo LUIZ ALBERTO
MARTINS DE OLIVEIRA, as razões recursais foram apresentadas por seu espólio, tendo como
inventariante JULIANA CHINASSO MARTINS DE OLIVEIRA.
ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, IARA MARIA MARTINS DE
OLIVEIRA, ROSI DE OLIVEIRA BUSATO e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA (f.
517-538) reiteraram as preliminares de decadência, de nulidade do procedimento fiscal e de
ausência de solidariedade passiva. No mérito, reiteraram que o valor da terra nua declarado
deveria ser a base de cálculo do imposto de renda devido, previsto no art. 19 da Lei 9.393/96,
bem como o afastamento da multa de ofício de 75%, alegando, novamente, não ter ocorrido
fraude, dolo ou conluio que justificasse sua aplicação.
CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA (f. 541/562) reiterou
integralmente as razões recursais dos demais responsáveis solidários.
Por derradeiro, o recurso voluntário apresentado pelo ESPÓLIO DE LUIZ
ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA trouxe os seguintes requerimentos:

a) declarar a nulidade da decisão proferida na 1a instância administrativa,
de modo a possibilitar a produção das provas pretendidas, em especial
pericial contábil, a fim de resguardar os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório;
b) reconhecer a aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional, a fim de justificar a ocorrência da decadência do direito da
Administração Pública em constituir o crédito tributário ora debatido,
uma vez que a hipótese de incidência tributária ocorreu em 23/09/2001;
c) reconhecer a nulidade do auto de infração, uma vez que não ficaram
demonstradas as condições necessárias para a formação do ato
administrativo, quais sejam, motivo e finalidade, pois o Agente Autuante
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

não pode se pautar em meras estimativas para impor as penalidades ora
imputadas:
c.1) inexiste solidariedade dos sujeitos passivos tributários, herdeiros de
Cândido Machado de Oliveira Netto, nos termos do art. 131, II, do
Código Tributário Nacional, devendo observar a quota parte que coube a
cada um, pois está patente que a Autoridade Fiscal extrapolou o preceito
legal para invadir o campo da arbitrariedade.
c.2) não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer motivo para a
lavratura do Auto de Infração, uma vez que o recorrente e os demais
sujeitos passivos elencados pela Autoridade Administrativa não foram
cientificados do Mandado de Procedimento Fiscal, em ofensa a
ampliação do princípio do acesso ao Judiciário, art. 5o, XXXV,
conjugado com o da moralidade administrativa, artigo 37, caput,
legalidade, da verdade material, da segurança jurídica, devido processo
legal e contraditório, todos da Constituição Federal.
No mérito, pelo princípio da eventualidade requer-se seja:
d) afastada a cobrança da multa aplicada em observância ao princípio da
moralidade administrativa, uma vez que o recorrente não possui qualquer
culpa na omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
conforme argumentos acima expendidos;
e) afastar a cobrança da multa aplicada, em observância ao princípio da
moralidade administrativa, conforme argumentos acima expendidos;
f) caso não seja esse o entendimento, a redução da multa para o máximo
de 20% (vinte por cento), haja vista que o recorrente não tinha obrigação
de apresentar informações sobre o período anterior apurado, com base no
artigo 23 da Instrução Normativa no 81/2001, respeitando-se aos
princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo à aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de cada
uma das peças recursais.
Prolatada a decisão recorrida, cientificados nas seguintes datas:
CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA: 22/05/2019 (f. 513)
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA: 22/05/2019 (f. 514)
ROSI DE OLIVEIRA BUSATO: 22/05/2019 (f. 511)
ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA: 21/05/2019 (f .510; 512)
LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA: 15/08/2019 (f. .621)
Registro não ter sido acostado aos autos o AR referente à intimação de IARA
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Os recursos voluntários apresentados por i) ROBERTO MARTINS DE
OLIVEIRA, IARA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, ROSI DE OLIVEIRA BUSATO e
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA, ii) CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA; e, iii) LUIZ ALBERTO MARTINS DE SOUZA foram protocolados
respectivamente em 18/06/2019 (f. 515), 21/06/2019 (f. 539) e 23/09/2019 (f. 622).
Por flagrante a intempestividade do recurso apresentado por LUIZ ALBERTO
MARTINS DE SOUZA dele não conheço.
A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de
admissibilidade, é conditio sine quo non à apreciação do razões recursais, ainda que sejam elas
matérias de ordem pública. Colociono precedentes, todos colhidos do col. Superior Tribunal de
Justiça, que corroboram o entendimento ora esposado:

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da
ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no
segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do
efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que
se trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso
especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ. AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 08/06/2018; destaques deste voto.)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade
do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO
POR ATO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO
RECURSAL.
ALEGAÇÃO
DE
FORÇA
MAIOR.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada
matéria de ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de
família.
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste
voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE
PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente
é possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS.
NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente
podem ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 22/06/2015; destaques deste voto.)
Quanto aos demais recursos, vejo serem tempestivos e preencherem os
demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

I – DAS PRELIMINARES: DA DECADÊNCIA, DA SUJEIÇÃO PASSIVA E DA
NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Nas preliminares às razões recursais, os ora recorrentes apresentaram
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação.

Por esta razão, e diante da precisão do acórdão da DRJ/SPO quanto à análise
das preliminares suscitadas, adoto as mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira
instância administrativa fiscal federal de julgamento neste tópico, conforme facultado pelo §3o,
do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):

De fato o art. 131, II trata da responsabilidade pessoal dos herdeiros, legatários
e meeiro. Entretanto, defendo que, no caso específico da transferência de bens
a valor de mercado, por suas especificidades próprias, incluídas apenas com a
entrada em vigor da lei que a instituiu, a aplicação do art. 131, II não pode ser
dissociada de outros dispositivos legais. Entendo que a aplicação do art. 131,
II, do CTN no caso em questão deve levar em conta as particularidades da
avaliação permitida pelo art. 23 da Lei 9532/97 e, também, o que dispõe o art.
50, da Lei 5844/43:
Art. 50. Na falta de pagamento pelo inventariante, o cônjuge meeiro e os
herdeiros e legatários responderão solidariamente pela totalidade do débito,
dentro das forças da meação, herança ou legado.
O que a norma acima preconiza é que, no caso de não pagamento dos tributos
pelo inventariante, o cônjuge meeiro, legatários e herdeiros respondem
solidariamente pela totalidade dos débitos do espólio, dentro do limite da
meação, herança ou legado.
(...)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Importante notar que o art. 50 do DL 5844/43 define a responsabilidade dos
herdeiros como solidária, com a possibilidade da cobrança do crédito tributário
integral, tomando como base a universalidade dos bens própria do espólio,
ainda que já encerrado o inventário e formalizada a partilha com a
individualização dos bens e transferência da propriedade aos herdeiros,
legatários e cônjuge meeiro. Logo, apesar de já ultrapassada a data da partilha
dos bens, momento estabelecido pelo art. 131, II, como marco para atribuir a
responsabilidade pessoal e individual aos herdeiros, como defende o relator, o
disposto no art. 50 determina que a responsabilidade pelo débito devido pelo
espólio e não pago pelo inventariante deve ser atribuída aos herdeiros
solidariamente. Esta responsabilidade solidária dos herdeiros (art. 50) está em
harmonia com o art. 23, da Lei 9532/97 que previu originalmente a tributação
do ganho de capital no espólio e não nos herdeiros. Como o fato gerador ocorre
após o encerramento do inventário, era de se esperar que a legislação definisse
os herdeiros como contribuintes do imposto e não o espólio, mas como visto
não foi essa a decisão do legislador.
A leitura da exposição de motivos da Medida Provisória no 1602 de 1997, que
foi convertida na citada Lei 9532/97, deixa claro que o objetivo foi o de manter
o controle como forma de prevenir evasão de imposto de renda nos casos de
sucessão hereditária, conforme excerto abaixo:
(...)
A medida, como se vê, tem caráter meramente de controle, como forma de
prevenir a evasão de imposto de renda, hoje comumente verificada nesses
casos de sucessão, sem, todavia, obrigar herdeiros ou doadores a dispor de
bens para fazer face ao pagamento do imposto no ato da transferência.
Embora houvesse razões justificáveis e fundamentadas para direcionar a
tributação do ganho de capital para os herdeiros, já proprietários dos bens no
momento da avaliação a valor de mercado, a legislação preferiu manter a
cobrança do imposto sob o manto da universalidade dos bens, como forma de
evitar a evasão "comumente verificada nesses casos de sucessão".
A manutenção da tributação no espólio pelo total devido foi uma clara opção
legislativa de modo a manter-se o controle sobre as avaliações realizadas nos
processos sucessórios.
Para fins tributários, optou-se por expandir a existência do espólio para além da
partilha, mantendo-o como contribuinte do imposto, uma vez o objetivo
principal era focar a tributação na universalidade dos bens, de forma integral,
sem pulverizar a obrigação entre vários herdeiros, novos proprietários com
percentuais distintos de participação nos bens sucedidos.
Assim, nos casos em que não houve pagamento espontâneo do imposto
decorrente do ganho de capital em tela, entendo que as normas legais já
destacadas amparam o lançamento de ofício de forma que a constituição do
crédito tributário seja feita levando em consideração a integralidade dos bens e
a totalidade dos herdeiros.
(...)
Decadência.
Os sujeitos passivos alegam já ter ocorrido a decadência, haja vista a data de
aquisição ser a da abertura da sucessão, ou seja, 23/09/2001.
Não assiste razão aos impugnantes.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Como já tratado acima, a data do fato gerador do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital de que trata o art. 23 da Lei 9532/97 é o exercício da
opção de atualizar os bens transmitidos a valor de mercado e não a data de
aquisição dos bens.
Assim, a data do fato gerador no presente caso é a da entrega da declaração
final do espólio de fls. 10/16, ocorrida em 30/04/2012.
Como as ciências do lançamento ocorreram em 17/02/2004 (Candido Manuel
Martins, Eliane Maria de Oliveira, Rosi de Oliveira Busato), 19/02/2014 (Iara
Martins de Oliveira), e 14/03/2014 (Roberto Martins de Oliveira), não ocorreu
a decadência do direito de lançar, haja vista o prazo de cinco anos previsto no
art. 173, I, do CTN.
Nulidade. Ausência Mandado de Procedimento Fiscal.
Requerem os impugnantes a nulidade do lançamento em razão de, conforme
alegam, terem sido realizadas diligências antes mesmo da abertura do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF).
Nas impugnações são relacionados os seguintes procedimentos que teriam sido
realizados antes da emissão do MPF:
(...)
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído pela Portaria SRF 1.265,
de 22/11/1999, e à época do lançamento regulado pela Portaria RFB no 3014,
de 2011, consiste em instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No âmbito interno da administração tributária, trata-se de uma ordem uma
ordem especifica emitida por autoridade competente da RFB para a
instauração, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), de
procedimentos fiscais.
Em relação aos contribuintes auditados, assegura-se conferir a autenticidade da
ação fiscal contra si instaurada, possibilitando o conhecimento do tributo que
será objeto de investigação, dos períodos a serem verificados, do prazo para a
realização do procedimento fiscal e do AFRFB que procederá à fiscalização.
Assim, o MPF, bem como suas prorrogações, são atos praticados em paralelo
àqueles preparatórios ou integrantes do processo administrativo fiscal, mas
somente estes últimos se submetem a regência do Decreto 70.235, de 1972.
(...)
Extensa jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ratificam o entendimento de que o MPF trata-se apenas de mera ordem
administrativa para se proceder procedimentos fiscais, sem ter o condão de
anular o lançamento decorrente, conforme recente julgado cuja ementa
transcreve-se:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o
prazo de validade do MPF (Enunciado CRPS n°25). (Ac 2401-006188 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 10 de abril de 2019)

Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Rejeito, por essas razões, as preliminares sucitadas.

II – DO MÉRITO
II.1 – DO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL – BENS IMÓVEIS
RURAIS
Cinge-se a controvérsia em determinar o critério de apuração do ganho de
capital na alienação de imóvel, considerando a circunstância de que se trata de imóvel rural.
Defendem os recorrentes a utilização do VTN declarado no DIAC que
contempla os imóveis de matrícula no 3805, 6708 e 6714, o qual corresponde a um valor de R$
2.630.165,20, inferior ao montante de R$ 8.908.521,34 apontado na autuação.
Em igual sentido ao esposado pela DRJ está o entendimento da eg. Câmara
Superior deste Conselho, que assevera que
o art. 19 da Lei no 9.393/1996 em momento algum dispõe que, a partir do ano
posterior à edição dessa norma, o ganho de capital resultaria exclusivamente da
diferença do valor da terra nua, indicado em Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DIAT),
relativamente aos anos-calendário da ocorrência da aquisição e alienação do
imóvel rural. No mesmo sentindo, não há qualquer disposição legal tendente a
excluir do ganho de capital benfeitorias, culturas permanentes e temporárias,
pastagens cultivadas e melhoradas ou florestas plantadas. O art. 10 da norma
legal veicula regra voltada para a apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR e não se estende ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas em detrimento das normas que tratam especificamente da matéria.
(...)
Como cediço, o valor de alienação da terra nua não constitui receita da
atividade rural e sujeita-se à apuração do ganho de capital.
Porém, o ganho de capital é uma figura que pretende refletir a avaliação
estática de acréscimo patrimonial derivado do ingresso de riqueza nova, não
havendo porque dispensar as benfeitorias da tributação do imposto sobre a
renda.
Via de regra, os valores com benfeitorias podem ser deduzidos como
dispêndios de custeio na apuração do resultado da atividade rural, pois
necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora.
Nessa hipótese, mantendo-se a coerência da tributação sobre a renda, o valor da
alienação referente a elas será considerado uma receita da atividade rural do
contribuinte (arts. 4o e 6o da Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990).
Por outro lado, quando as benfeitorias não foram deduzidas como custos ou
despesas da atividade rural, o seu valor poderá incorporar o custo de aquisição
para fins de apuração do ganho de capital, na medida em que o preço pago
pelas benfeitorias será computado como valor de alienação do imóvel rural.
(CARF. Acórdão no 9202-008.636, sessão de 19 de fevereiro de 2020)
Rejeito, por essa razão, a alegação.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

II. 2 – DA MULTA DE OFÍCIO
Por derradeiro, pedem o afastamento da multa, ao argumento de carência de
proporcionalidade e afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho. Registro, de toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc.
Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas
de natureza tributária, registro, como já destacado no acórdão, que multas e tributos são
ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma
sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são
a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas
são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Portanto, mantenho-a.

IV– DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso do contribuinte Luiz Alberto
Martins de Oliveira e nego provimento aos recursos dos responsáveis solidários.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 703
DF CARF MF
Original